Tribunal: TJSP
Processo: 1004023-71.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEDUZIDO EM RAZÕES DE APELO – INDEFERIMENTO DA BENESSE, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO, ISTO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO – RECORRENTE QUE DEIXOU TRANSCORRER SEM ATENDIMENTO O

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEDUZIDO EM RAZÕES DE APELO – INDEFERIMENTO DA BENESSE, COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO, ISTO SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO – RECORRENTE QUE DEIXOU TRANSCORRER SEM ATENDIMENTO O PRAZO PARA RECOLHER CUSTAS – DESERÇÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405892
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004023-71.2017.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante DIEGO
FERREIRA DE FREITAS, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004023-71.2017.8.26.0229 -Voto no
2
VOTO No: 41099
APEL.No: 1004023-71.2017.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA 1a VARA CÍVEL
APTE. : DIEGO FERREIRA DE FREITAS
APDA. : BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
JUIZ : FABIO ALVES DA MOTTA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO - PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE
DE JUSTIÇA DEDUZIDO EM RAZÕES DE APELO

INDEFERIMENTO DA BENESSE, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO PREPARO, ISTO SOB PENA DE NÃO
CONHECIMENTO DO APELO INTERPOSTO RECORRENTE
QUE DEIXOU TRANSCORRER SEM ATENDIMENTO O
PRAZO
PARA
RECOLHER
CUSTAS

DESERÇÃO
CONFIGURADA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R. Sentença
que vem devidamente encartada a fls. 243/246, pela qual foi julgada improcedente Ação
Revisional de Contrato, c.c. Repetição de Indébito, nos moldes em que proposta por
DIEGO FERREIRA DE FREITAS contra BV FINANCEIRA S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e que culminou com a consequente
responsabilização do vencido pelo pagamento de custas, despesas processuais, assim como
de Honorários Advocatícios, estes por sua vez fixados em percentual correspondente a 5%
do valor atualizado da causa, esta que foi definida como sendo de R$ 9.626,70.
Alega o recorrente em razões juntadas a fls. 251/273, que se faz
necessária a reforma dos termos constantes da R. Sentença como lançada aos autos, uma
vez que o Juízo desprezou seu legítimo interesse na obtenção da revisão das cláusulas
inseridas no “Contrato de Financiamento de Veículo”, notadamente daquelas pelas quais se
autoriza a cobrança de juros capitalizados, bem como das denominadas tarifas de “Seguro
(R$ 700,00)”, “Abertura de Cadastro (R$ 599,00)”, “Avaliação de Bem (R$ 350,00), e de
“Registro de Contrato (R$ 210,09)”, daí o porquê de pedir pelo acolhimento de seus
reclamos, de sorte a obter a plena e integral reforma da R. Sentença que submete a ataque,
com a conseqüente condenação da financeira na restituição, e em dobro, dos valores que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004023-71.2017.8.26.0229 -Voto no
3
dele foram indevidamente exigidos no curso do relacionamento.
Regularmente processado o recurso, a recorrida, conforme dá conta
por manifestação de fls. 281/297, apresentou suas devidas contrarrazões, momento em que
buscou a plena e integral manutenção dos limites definidos pela R. Sentença como
proferida, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como demonstrado pelo recorrente não deve ser
merecedor de conhecimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que o inconformado
deixou de promover ao adequado recolhimento do valor relativo ao obrigatório preparo.
Diante de tal situação, e conforme se verifica por meio do quanto
constante do todo processado, o recorrente, quando da interposição do Apelo, buscou o
deferimento dos benefícios decorrentes da gratuidade de justiça, sendo então tal questão
apreciada nos limites do quanto determina o artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil,
ocasião em que lhe foi indeferida a benesse, o que se deu com determinação no sentido de
que, sem delongas promovesse ao recolhimento do preparo que se mostrava em aberto, isso
sob pena de não conhecimento do Apelo interposto (fls. 327/328), determinação essa que,
no entanto, não resultou atendida, o que se apura por força do quanto vem certificado a fls.
330.
Assim, com base no quanto exposto, de rigor concluir que a
insurgência como exteriorizada pelo inconformado se ressinta de requisito objetivo de
admissibilidade, o que obsta o conhecimento do Apelo como manejado, ao menos por parte
desta E. Corte.
Interessante destacar a respeito de tal questão, posicionamento outrora
adotado por este Sodalício, o que se registrou por ocasião do julgamento do Recurso de
Apelação no 1002841-10.2016.8.26.0577, nos moldes em que apreciado perante a 24a
Câmara de Direito Privado, aos 11 de novembro de 2016, por Acórdão da lavra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004023-71.2017.8.26.0229 -Voto no
4
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira, pelo qual bem resultou definido que:
“APELAÇÃO - Inadmissibilidade do recurso - Deserção
reconhecida - Causídico que não apresentou pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita - Prazo para recolhimento do preparo transcorrido in albis - Recurso
deserto, nos termos do art. 1.007 do Novo Código de Processo Civil, aplicável ao caso -
Apelação não conhecida, consoante o art. 932, III do Novo Código de Processo Civil.”
Diante de tais circunstâncias, o presente recurso, porque
desacompanhado da taxa judiciária devida a título de preparo, tornou-se claramente
deserto, não devendo, portanto, se constituir em alvo de maiores atenções por parte desta
Turma Julgadora, motivo pelo qual não deve sequer ser conhecido, o que implica em se
manter inalterados os termos constantes da R. Sentença indevidamente atacada, salvo
quanto ao montante fixado a título de Honorários Advocatícios, que agora se majora para
quantia correspondente a 15% do valor da causa, em atenção aos termos do quanto vem
disposto pelo artigo 85, §11, do Código de Processo Civil em vigor.
Por força do quanto exposto, não se conhece do recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator